Tribunal: TJSP
Processo: 1015141-38.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. Alegação de ocorrência de problemas técnicos operacionais. Necessidade de inspeção da aeronave. Inadmissibilidade. Fortuito interno. Fato previsível que integra o risco da atividade explorada pela companhia aérea, que não exclui a sua responsabilidade, que, na hipótese, é objetiva, a teor do disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Ementa:
INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. Alegação de ocorrência de problemas técnicos operacionais. Necessidade de inspeção da aeronave. Inadmissibilidade. Fortuito interno. Fato previsível que integra o risco da atividade explorada pela companhia aérea, que não exclui a sua responsabilidade, que, na hipótese, é objetiva, a teor do disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Contexto probatório a demonstrar a ocorrência de atraso de cinco horas e meia (5,30 hs.) na chegada do autor ao seu destino, a configurar falha na prestação dos serviços oferecidos pela companhia aérea. DANO MORAL. Ocorrência. Dano "in re ipsa", diante dos efeitos nocivos que o atraso no voo causou. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. Redução. Admissibilidade. Indenização reduzida para R$ 5.000,00, em atenção às circunstâncias do caso, em consideração ao caráter punitivo da medida, ao poderio econômico da companhia aérea, certamente abalado pelo cenário econômico atual gerado pela pandemia do coronavírus, e em obediência aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quantia que proporciona justa indenização pelo mal sofrido, sem se tornar fonte de enriquecimento ilícito. Sentença parcialmente reformada. Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015141-38.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GOL
LINHAS AÉREAS S/A, é apelado MANOEL MARCIO SEGIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015141-38.2020.8.26.0100 -Voto no 13699
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1015141-38.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo Foro Regional III Jabaquara
Apelante: Gol Linhas Aéreas S/A.
Apelado: Manoel Marcio Segia
Voto no 13.699
INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE
VOO. Alegação de ocorrência de problemas técnicos
operacionais. Necessidade de inspeção da aeronave.
Inadmissibilidade. Fortuito interno. Fato previsível que
integra o risco da atividade explorada pela companhia aérea,
que não exclui a sua responsabilidade, que, na hipótese, é
objetiva, a teor do disposto no artigo 14, do Código de
Defesa do Consumidor. Contexto probatório a demonstrar a
ocorrência de atraso de cinco horas e meia (5,30 hs.) na
chegada do autor ao seu destino, a configurar falha na
prestação dos serviços oferecidos pela companhia aérea.
DANO MORAL. Ocorrência. Dano “in re ipsa”, diante dos
efeitos nocivos que o atraso no voo causou. “QUANTUM”
INDENIZATÓRIO. Redução. Admissibilidade. Indenização
reduzida para R$ 5.000,00, em atenção às circunstâncias do
caso, em consideração ao caráter punitivo da medida, ao
poderio econômico da companhia aérea, certamente abalado
pelo cenário econômico atual gerado pela pandemia do
coronavírus, e em obediência aos princípios da equidade,
razoabilidade e proporcionalidade. Quantia que proporciona
justa indenização pelo mal sofrido, sem se tornar fonte de
enriquecimento ilícito. Sentença parcialmente reformada.
Apelação parcialmente provida.
Vistos.
Ação de indenização por dano moral, julgada
procedente pela MM. Juíza Lídia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini,
para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00, além das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o
valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015141-38.2020.8.26.0100 -Voto no 13699
3
Inconformada, apela a ré a pedir a reforma da
sentença. Sustenta que os supostos transtornos ocorreram em razão de
necessidade de inspeção urgente da aeronave. Alega que não mediu
esforços para promover a reacomodação dos passageiros a tempo, além
de ter prestado toda assistência necessária. Aduz a ocorrência de caso
fortuito ou força maior, a excluir sua responsabilidade sobre o ocorrido.
Afirma a inocorrência de dano moral ou, caso mantida a condenação, a
necessidade da redução do quantum indenizatório arbitrado. Pleiteia a
reforma da sentença e o provimento do apelo.
Apelo tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
Ação de indenização para reparação de dano
moral decorrente de atraso / cancelamento de voo.
Em resposta, a ré sustentou a ausência de
pretensão resistida, pois não houve tentativa de solução administrativa
da questão. Alegou que o atraso / cancelamento do voo ocorreu em
razão de necessidade de inspeção urgente da aeronave. Aduziu a
ocorrência de caso fortuito ou força maior, a excluir sua
responsabilidade; ainda, que prestou toda assistência necessária à parte
autora e a reacomodou no voo mais próximo possível. Argumentou
sobre a inexistência de dano moral, ante a completa ausência de
comprovação do alegado.
O juízo a quo julgou procedente a ação
A apelação comporta parcial provimento.
Restou incontroverso o atraso de cinco horas e
meia na chegada do apelado ao destino final da viagem contratada.
A relação jurídica é de consumo, de modo a
tornar aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015141-38.2020.8.26.0100 -Voto no 13699
4
Dessa forma, cabia à apelante demonstrar a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Porém, não o fez.
Não cumpriu o ônus imposto pelo artigo 373,
II, do Código de Processo Civil.
A alegação de que o cancelamento do voo se
deu em decorrência de inspeção urgente da aeronave, não convence,
pois não constitui hipótese de caso fortuito / força maior a justificar a
exclusão da falha na prestação dos serviços prestados pela companhia
aérea.
Configura, na realidade, fato previsível que
integra o risco da atividade explorada pela apelada, de modo a não
excluir sua responsabilidade, que, na hipótese, é objetiva, a teor do
disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
Trata-se de fortuito interno, isto é, fato inerente
às atividades econômicas exploradas pela companhia aérea.
Para
que
fosse
viável
a
exclusão
da
responsabilidade da apelada, era necessária a comprovação de
inexistência de defeito na prestação dos seus serviços ou que o defeito
decorreu exclusivamente da conduta do consumidor ou de terceiro.
No entanto, nenhuma das hipóteses em questão
restaram demonstradas.
A alegação da ocorrência de caso fortuito ou
força maior não se sustenta, pois no exercício de sua atividade comercial
caberia à ré precaver-se contra possíveis necessidades de inspeção de
suas aeronaves, de modo a não impossibilitar o cumprimento da
obrigação assumida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015141-38.2020.8.26.0100 -Voto no 13699
5
É inegável que o atraso / cancelamento de voo
a que se submeteu o apelado é causa de ocorrência de dano moral, que,
na hipótese, é in re ipsa, pois emerge do próprio fato, desnecessária a
demonstração dos prejuízos suportados, já que são óbvios os efeitos
nocivos que o atraso / cancelamento em questão causaram.
Destarte, patenteada a responsabilidade da
companhia aérea e demonstrada a ocorrência do dano moral, cabe
mensurar a indenização devida.
A se levar em conta as circunstâncias que
cercam o caso e considerados o caráter punitivo da medida, o poderio
econômico da companhia aérea apelada, certamente abalado pelo
cenário atual gerado pela pandemia do coronavírus, e em atenção aos
princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, reduzo a
indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária
a partir deste julgamento, nos termos da súmula no 326, do C. Superior
Tribunal de Justiça, e juros moratórios legais a contar da citação, posto
se tratar de responsabilidade contratual.
No cenário econômico atual, referido valor
proporciona justa indenização pelo mal sofrido, sem se tornar fonte de
enriquecimento ilícito.
Embora a quantia arbitrada esteja aquém do
valor costumeiramente utilizado como parâmetro por esta C. Câmara
para hipóteses análogas (R$ 10.000,00), de se observar que ela atende a
razoabilidade e a proporcionalidade que o momento atual reclamam na
fixação de indenizações em casos similares ao presente, já que é de
conhecimento geral que as companhias aéreas estão a sofrer forte abalo
financeiro em decorrência da pandemia.
Como um dos vetores a nortear a fixação do
quantum devido é o poderio econômico do ofensor, razoável o valor ora
arbitrado, até porque poderá proporcionar adequado e célere
cumprimento da obrigação na fase de cumprimento da sentença.
A propósito, já decidiu esta C. Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015141-38.2020.8.26.0100 -Voto no 13699
6
“TRANSPORTE
AÉREO

RESPONSABILIDADE CIVIL INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL
ATRASO DE VÔO
Problemas
operacionais ou mecânicos
Não comprovação

Fato, ademais, que caracteriza fortuito interno

Reponsabilidade objetiva da ré, nos termos do artigo
14 do Código do Consumidor, ínsita ao contrato de
transporte aéreo
Indenização devida, com valor
reduzido Recurso parcialmente provido” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1017255-52.2017.8.26.0003,
Rel.
Des.
Vicentini
Barroso, j. em 19/06/2018).
“RECURSO
DE
APELAÇÃO

(...)
TRANSPORTE AÉREO ATRASO DE VOO - DANOS
MATERIAIS E MORAIS
MANUTENÇÃO DA
AERONAVE
-
SENTENÇA
QUE
JULGOU
PROCEDENTE O PEDIDO RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
FORTUITO INTERNO - RISCO DA
ATIVIDADE MONTANTE DA INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL ARBITRADO DENTRO DOS LIMITES
DA RAZOABILIDADE (R$ 15.000,00 PARA CADA
AUTORA)

APELO
DESPROVIDO,
COM
DETERMINAÇÃO” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 0012752-70.2012.8.26.0038, Rel.
Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. em
15/03/2016).
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Atraso em
voo internacional decorrente da necessidade de
reparos de falhas mecânicas na aeronave - Fortuito
interno, inerente à atividade de transporte, que não
afasta a responsabilidade da companhia aérea pelos
danos causados aos autores - Falha na prestação do
serviço configurada - Remarcação do voo para o dia
seguinte, quando também houve atraso de três horas na
decolagem - Perda de um dia de estadia e do passeio
planejado - Extravio e danificação da bagagem, que
impossibilitou à coautora, grávida de seis meses, o
acesso a roupas de frio por dois dias, sendo certo que
fazia 9o de temperatura mínima no local de destino -
Devida a indenização por danos materiais que
observou os limites da Convenção de Varsóvia (STF -
RE 636331, Tema 210 de repercussão geral e ARE
766618) - Abalo emocional caracterizado, sobre o qual
não se aplica o entendimento da Corte Suprema,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015141-38.2020.8.26.0100 -Voto no 13699
7
limitado aos danos materiais - Verba indenizatória
devida,
com
redução
do
"quantum"
fixado
-
Precedentes desta Corte - Recurso parcialmente
provido para reduzir a indenização por danos morais
devida pela ré, de R$ 20.000,00 para R$ 15.000,00, à
coautora Regina Maria Marquezini Chammes e, de R$
15.000,00 para R$ 10.000,00, ao coautor Rodrigo
Chammes” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1012630-19.2016.8.26.0032, Rel. Des.
Mendes Pereira, j. em 04/06/2018).
“Apelação.
Transporte
aéreo.
Voo
doméstico. Ação de indenização por danos morais e
materiais. Voo cancelado e transferido para o dia
posterior ao embarque por motivos técnicos. Fortuito
interno. Falha na prestação de serviços. Aplicação dos
ditames do CDC. Responsabilidade objetiva da
companhia aérea (art. 14, do CDC). Comprovado dano
material. Ré que não apresentou prova de fato
impeditivo, modificativo ou desconstitutivo do direito
do autor (art. 373, II, do CPC). Danos morais que são
devidos independente de comprovação. Indenização
arbitrada em sentença que não impõe oneração
exagerada à ré nem enriquecimento sem causa ao
autor. Sentença mantida. Recurso desprovido” (TJSP,
15a
Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1002895-78.2018.8.26.0100, Rel. Des. Elói Estevão
Troly, j. em 08/08/2018).
“TRANSPORTE
AÉREO

RESPONSABILIDADE CIVIL DANOS MATERIAIS
E MORAIS
CANCELAMENTO DE VOO

MANUTENÇÃO EM AERONAVE
FORTUITO
INTERNO CARACTERIZADO
Infere-se do exame
dos autos que restou incontroverso que o cancelamento
do voo previamente agendado se deu em decorrência
de necessidade de manutenção da aeronave antes da
decolagem

Fortuito
interno
caracterizado,
decorrente do risco inerente à própria atividade
empresarial
Reponsabilidade objetiva da ré, nos
termos do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor, ínsita ao contrato de transporte aéreo,
segundo o disposto nos 734 e 737 do Código Civil, não
tendo o condão de excluí-la eventuais falhas mecânicas
Danos materiais devidamente demonstrados

Ausência de comprovação de devida assistência aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015141-38.2020.8.26.0100 -Voto no 13699
8
autores prestados pela ré Danos morais in re ipsa
Valor
arbitrado
(R$
15.000,00)
que
está
em
consonância com os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade Recurso desprovido” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1017652-82.2015.8.26.0100, Rel. Des. Luiz Arcuri, j.
em 16/05/2017).
No mesmo sentido, precedentes deste E.
Tribunal:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano
moral - Transporte aéreo internacional - Atraso e
posterior cancelamento de voo - Existência de
problemas técnicos que não pode ser considerada caso
fortuito ou força maior - Necessidade de manutenção
constante - Responsabilidade objetiva da ré-apelante -
Inúmeros transtornos sofridos pelos autores-apelados -
Manutenção do valor da indenização fixado na
r.sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada
autor - Recurso improvido” (TJSP, 23a Câmara de
Direito
Privado,
Apelação
n°
0212045-63.2011.8.26.0100, Rel. Des. J. B. Franco de
Godoi, j. em 03/04/2013).
“Apelação. Ação de indenização por danos
morais e materiais. Atraso no voo. Perda da conexão.
Embarque somente dois dias depois. Alegação que o
atraso ocorreu por motivos técnicos. Descabimento.
Danos morais configurados. Verba indenizatória
mantida. Juros moratórios que devem ser computados
a partir da citação. Danos materiais devidos. Recurso
desprovido” (TJSP, 37a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1023595-17.2014.8.26.0100, Rel. Des.
Pedro Kodama, j. em 15/12/2015).
“INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
TRANSPORTE AÉREO. Cancelamento de voo internacional. Manutenção da aeronave. Fato
previsível e que não exclui a responsabilidade da
transportadora. Cancelamento do voo contratado.
Reacomodação dos passageiros em voos operados por
outras companhias aéreas. Atraso no voo. Chegada ao
destino trinta e seis horas depois do previsto. Má

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015141-38.2020.8.26.0100 -Voto no 13699
9
prestação
do
serviço.
Relação
de
consumo.
Responsabilidade da empresa transportadora, que
integra a cadeia de fornecimento de serviços, vez que
celebrou o contrato e atuou para que os passageiros
chegassem ao seu destino. Artigo 7o, parágrafo único,
CDC. Comprovação do dano material pelos autores.
Dano moral caracterizado. Valor indenizatório que
não comporta redução. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO” (TJSP, 17a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1007386-65.2017.8.26.0100, Rel. Des.
Afonso Bráz, j. em 09/08/2017).
“APELAÇÃO CÍVEL - Transporte aéreo -
Ação de indenização por danos morais - Sucessivos
atrasos de voos pela companhia aérea - Condições
climáticas adversas não comprovadas - Necessidade de
manutenção de aeronave que deu causa a apenas um
de diversos atrasos - Responsabilidade objetiva do
fornecedor nos termos do artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor - Dano moral caracterizado
Sentença que condenou a companhia aérea no
pagamento de indenização por dano moral no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) - Valor fixado de forma
adequada em vista do caso concreto - Sentença
mantida - Recurso não provido” (TJSP, 16a Câmara de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1003005-14.2017.8.26.0100,
Rel.
Des.
Daniela
Menegatti Milano, j. em 25/07/2017).
A
sucumbência
permanecerá
carreada
à
companhia aérea, pois nos termos da súmula no 326, do C. Superior
Tribunal de Justiça: “Na ação de indenização por dano moral, a
condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca”.
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015141-38.2020.8.26.0100 -Voto no 13699
10
vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto
o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC
de 2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve
ser devida desde a origem no feito em que interposto o
recurso; 4. não haverá majoração de honorários no
julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso
não conhecido integralmente ou não provido; 5. não
terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a
comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de
critério de quantificação da verba (...)” (STJ, 3a
Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte,
nos
termos
do
entendimento
preconizado pela E. Corte Superior, deixo de dispor acerca de
honorários advocatícios recursais, pois indevidos na hipótese vertente.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento à
apelação para se reduzir a indenização pelo dano moral para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015141-38.2020.8.26.0100 -Voto no 13699
11
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator